Tribunal: TJSP
Processo: 1006829-58.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de relatório de sinistro e laudos técnicos, elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Juros moratórios que devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006829-58.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40333
APELAÇÃO CÍVEL No 1006829-58.2019.8.26.0084
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
COMARCA : CAMPINAS
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de indenização –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras
do CDC – Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da
ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os
fatos e os danos, através de relatório de sinistro e laudos
técnicos, elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas – Descargas atmosféricas que constituem
fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores
comprovadamente indenizados – Juros moratórios que
devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do
artigo 405 do CC – Sentença reformada em parte –
Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente
provido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de indenização” (fls.
01/28) julgada procedente (fls. 238/240), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de ELEKTRO REDES S/A (fls. 243/260).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
sob o fundamento de que além de existir nítida distinção entre o contrato de
seguro e o contrato de fornecimento de energia elétrica, no contrato de
prestação de serviços o dever de indenizar tem como premissa imprescindível
a existência do nexo de causalidade.
Aduz que por ser concessionária de serviço público está
sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela Agência
Reguladora, e que nos termos da Lei no 8.987/95, Decreto no 41.019/57 e
Resolução no 414/2010, devem ser observados os critérios definidos para o
ressarcimento de danos elétricos, sendo que o procedimento estabelecido pela
referida resolução não foi obedecido pela apelada, nem pelo consumidor
segurado.
Diz que a apelante não pode ser obrigada a ressarcir todo
e qualquer valor decorrente de “dano elétrico” lastreado em documentação
precária, que retrata um exame superficial e unilateral dos equipamentos
danificados, e que não é suficiente para comprovar a efetiva existência do
nexo de causalidade.
Salienta que os singelos relatórios técnicos apresentados
pela apelada não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu
em razão da má prestação dos serviços da apelante, não sendo suficiente para
fundamentar a pretensão de ressarcimento.
Afirma que além de inexistir provas sobre a sobrecarga de
energia, a apelada não comprovou o efetivo pagamento da indenização, que
não pode ser objeto de simples “prints” de seu sistema, por constituir prova
unilateral.
Alega que possui mecanismos de monitoramento de
distribuição, em que são registradas e monitoradas as interrupções e
perturbações no sistema de distribuição de energia, sendo que na data dos
fatos não houve perturbação no sistema elétrico que atende a unidade
consumidora do segurado, conforme laudo técnico elaborado por engenheiro
especializado.
Por fim, argumenta que não estão configurados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, além de serem
inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação. Como
pedido alternativo, requer que os juros de mora sejam computados a partir da
citação, nos termos do artigo 405 do CC. Colaciona precedentes
jurisprudenciais em abono as suas teses.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 266/295.
Em fls. 299 a apelante informou que se opõe ao
julgamento virtual.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 261).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação
regressiva de indenização” (fls. 01/28), sob o argumento de que no dia
12/01/2019 a unidade consumidora da segurada “VANDERLEI BARBOSA DE
OLIVEIRA ARARAS ME” foi afetada por distúrbios elétricos durante uma forte
chuva, provenientes da rede de distribuição administrada pela Concessionária
apelante, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos da segurada, e o
pagamento de indenização no valor de R$ 5.335,73 (cinco mil, trezentos e
trinta e cinco reais e setenta e três centavos).
Houve contestação (fls. 89/106) e réplica (fls. 198/229).
Sobreveio a r. sentença (fls. 238/240), que julgou
procedente a ação, para condenar a apelante ao ressarcimento da indenização
paga a segurada, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora a partir
do desembolso. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não restam dúvidas
de que a relação jurídica existente entre a Seguradora apelada e a
Concessionária apelante está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
posto ser a segurada “VANDERLEI BARBOSA DE OLIVEIRA ARARAS ME”
consumidora final dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados
pela apelante.
No caso vertente, está comprovado que em razão de
descargas atmosféricas (raios), ocorreram danos em componentes eletrônicos
da segurada, conforme relatório de regulação de sinistro em fls. 48/66 e laudos
técnicos em fls. 67/73, elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas.
Assim, tendo a Seguradora apelada indenizado a
consumidora segurada pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de
seguros em fls. 45/47, ela se sub-roga nos direitos e ações daquela contra a
empresa apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do
Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere a responsabilidade da apelante, por se
tratar de Concessionária prestadora de serviço público, deve responder
objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu
desse ônus, eis que o laudo técnico em fls. 188/192, elaborado com base em
simples telas sistêmicas, não é suficiente para comprovar a ausência de
defeito na prestação do serviço, de modo que inaplicável essa excludente de
responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
que se falar na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede de
distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que
descargas atmosféricas afetem seu sistema de distribuição, que obviamente é
sempre atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir
fatos previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais
descargas afetem seu sistema de distribuição, e consequentemente
danifiquem os aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela
qual as descargas atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que
não afastam a responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
componentes eletrônicos da segurada, em um mesmo dia em que foi relatada
a ocorrência de fortes chuvas na região, se conclui que os danos ocorreram
em razão de descargas atmosféricas, inexistindo suspeita de que os mesmos
ocorreram devido a eventual má utilização, ou por culpa exclusiva da
segurada.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora
apelada, o relatório de regulação de sinistro em fls. 48/66, bem como os laudos
técnicos em fls. 67/73, foram elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas, contratadas pela Segurada apelada e pela consumidora
segurada, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que nos
referidos relatórios e laudos são especificados os aparelhos danificados, com
regular informação sobre as causas dos respectivos danos (descargas
elétricas).
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade entre
os fatos (descargas elétricas) e os danos (queima de componentes
eletrônicos), resta configurada a responsabilidade objetiva da apelante, que
justifica o dever de ressarcir a Seguradora apelada pelos danos
comprovadamente indenizados, conforme comprovante de pagamento em fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
78, que não se confunde com “print” de tela sistêmica.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de agir. Alegada
ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos
elétricos. Irrelevância. Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação
administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal. Preliminar afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento
antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem
compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer
desdobramento do feito para a produção de prova pericial, tendo em vista o
decurso do tempo em relação ao sinistro em discussão. Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a
equipamentos eletrônicos da cliente segurada pela autora. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Inadmissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência.
Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos da sua cliente.
Documentação bancária trazida com a inicial que comprova o efetivo
pagamento
da
indenização
securitária.
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste
obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional.
Ausência
de
procedimento
administrativo que não elide a responsabilidade da ré. Queima de diversos
bens no imóvel segurado da autora, em virtude de oscilação na corrente
elétrica fornecida pela ré. Excludentes de responsabilidade não comprovadas.
Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano.
Ressarcimento no valor total desembolsado pela apelada, cujo pleito está
abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Recurso não provido.” (AP 1017553-91.2019.8.26.0482, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
14/05/2020).
“Prestação de serviço de energia elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Sub-rogação da seguradora nos
direitos dos segurados Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamentos dos segurados Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal Falha na prestação do serviço Nexo causal
entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados Fornecedora
de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa
exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior, nos termos do
artigo 373, II, do CPC Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção
de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido.
Recurso provido.” (AP 1031187-65.2017.8.26.0114, Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP,
DJE: 25/04/2020).
No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, dispõe
a Súmula 54 do STJ que:
“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Destaques do
Relator).
Sendo assim, considerando que no caso vertente está
incontroversa a existência de relação jurídica entre a apelante e a consumidora
segurada, é evidente que os danos se referem a responsabilidade contratual, o
que afasta a aplicação da Súmula 54 do STJ.
Portanto, respeitado o entendimento do nobre magistrado
de primeiro grau, devem os juros de mora serem calculados a partir da citação,
nos termos do artigo 405 do CC.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor JOSÉ EVANDRO MELLO
COSTA, para manter a procedência da ação, bem como a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
apelante ao ressarcimento dos valores indenizados pela apelada, a serem
atualizados na forma estipulada na r. sentença, e acrescidos de juros de mora
a partir da citação, nos termos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica